Tribunal: TJES
Processo: 5006342-70.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006342-70.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERALDO DE FREITAS SALES
RECORRIDO: FIRMINO BASTOS VALBAO NETO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5006342-70.2020.8.08.0024

RECORRENTE: HERALDO DE FREITAS SALES

RECORRIDO: FIRMINO BASTOS VALBAO NETO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto por HERALDO DE FREITAS SALES contra o acórdão de ID. 4765981, que negou provimento ao recurso inominado que interpôs, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Em suas razões (ID. 8150157), o agravante reitera os fundamentos de seu recurso inominado, no sentido de que a correspondência referente à citação não lhe foi entregue pessoalmente.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que o agravo interposto carece de requisito essencial à sua admissibilidade, qual seja, o cabimento.

O agravo interno é o recurso cabível em face de decisão monocrática proferida pelo relator, conforme previsão do Enunciado 19 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, vejamos:

ENUNCIADO Nº 19 – CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

No caso em tela, verifica-se que o recorrente interpôs o agravo interno em face do acórdão de ID. 4765981, manifestando sua irresignação quanto ao resultado do julgamento colegiado, apesar de tratar o acórdão como decisão monocrática.

Neste sentido, evidencia-se a inadequação da via eleita pelo recorrente, uma vez que o agravo interno deve ser utilizado, tão somente, em face de decisões monocráticas proferidas pelo relator.

Consigna-se que o sistema processual contempla o princípio da fungibilidade recursal, mas a sua aplicação somente pode ocorrer nas hipóteses de dúvida objetiva, isto é, aquelas decorrentes da incoerência do texto legal, ou, então, do fruto de divergência na doutrina ou jurisprudência.

Com efeito, não podia o agravante desconsiderar que houve decisão colegiada, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado, de modo que não poderia ignorar a impossibilidade do cabimento do agravo em face do acórdão em questão.

Fez uso, portanto, de um recurso manifestamente incabível e não existe qualquer possibilidade de se admitir a aplicação da fungibilidade recursal, diante da expressa disposição legal e da ausência de dúvida objetiva.

Portanto, evidencia-se o erro grosseiro cometido pelo agravante, que enseja em não conhecimento do recurso. Sobre o tema, verifica-se o entendimento do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, caput, do CPC/2015 e 259 do RISTJ, o agravo interno só é cabível contra decisão monocrática, para que o respectivo órgão colegiado se manifeste sobre ela. 2.
Não se deve conhecer do agravo interno quando interposto contra decisão emanada de órgão colegiado, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante o manifesto erro grosseiro
. 3. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no REsp 1691089/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).

Desta feita, diante do não cabimento do agravo nesta hipótese,
não merece conhecimento o recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Sem condenação em custas nem honorários, ante a ausência de previsão normativa.

Não conhecido o recurso à unanimidade, condena-se o agravante ao pagamento de multa fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)